Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-34.2024.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000608-34.2024.8.05.0185

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): BERNARDO BUOSI

APELADO: ERASMO ROCHA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s):KAROLLAYNE NUNES DOS SANTOS FREITAS, ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida oriunda de suposta dívida não reconhecida pelo consumidor.

O autor foi surpreendido, em junho de 2024, com restrição creditícia no valor de R$ 717,59, referente a débito atribuído ao banco recorrente, cuja contratação não reconhece.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar:
(i) a regularidade da contratação que ensejou a negativação;
(ii) a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário;
(iii) a configuração do dano moral e sua natureza in re ipsa;
(iv) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

É incontroverso que se trata de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, em especial os arts. 2º, 3º e 14. A responsabilidade do banco é objetiva.

O banco não comprovou a regularidade da contratação nem a existência de vínculo contratual com o autor, limitando-se à juntada de telas sistêmicas unilaterais, sem a devida comprovação da anuência do consumidor.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) se mostra adequada, dada a hipossuficiência do consumidor.

Ainda que se alegasse fraude de terceiros, trata-se de fortuito interno, inerente à atividade bancária, que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto (AgInt no AREsp 2513837/GO, j. 03/06/2024).

O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000608-34.2024.8.05.0185
, em que figura como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, e como apelado
ERASMO ROCHA DOS SANTOS FILHO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239